Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-19.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006888-19.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (EMBARGADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (EMBARGADO), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (EMBARGADO), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (EMBARGADO), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (EMBARGADO), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (EMBARGADO), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (EMBARGADO), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (EMBARGADO), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (EMBARGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGANTE), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (PROCURADOR), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ (EMBARGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVOGA A ORDEM DE LEVANTAMENTO DE VALORES ATÉ QUE NO MÉRITO DA AÇÃO SE DECIDA ACERCA DA MORA NO QUE TANGE A ESCRITURA DO IMÓVEL COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE QUE O PEDIDO ACERCA DAS CONDIÇÕES POSTAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEJA APRECIADO PELO JUIZ DA CAUSA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1006888-19.2022.8.11.0000

Embargante
:
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio

Embargado:
MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
,
contra acórdão proferido no RAI 1006888-19.2022.8.11.0000, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVOGA A ORDEM DE LEVANTAMENTO DE VALORES ATÉ QUE NO MÉRITO DA AÇÃO SE DECIDA ACERCA DA MORA NO QUE TANGE A ESCRITURA DO IMÓVEL COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – NECESSIDADE QUE O PEDIDO ACERCA DAS CONDIÇÕES POSTAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEJA APRECIADO PELO JUIZ DA CAUSA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A decisão recorrida, ao relegar para a sentença final a questão de saber quanto ao levantamento ou não da parcela, cujo valor foi depositado pela promitente compradora está, em última análise, por via oblíqua, fugindo dos efeitos do que fora decidido em anterior agravo de instrumento que decidiu que essa importância não pode ficar vinculada ao resultado da ação proposta pela ora agravada.

É caso de caso de prover o recurso para que o juiz na origem, decida, fundamentadamente, acerca do objeto do pedido considerando as condições postas no contrato de compra e venda, assim como decido no agravo de instrumento preteritamente”.

Sustenta omissão sobre o fato de que, após a interposição do agravo de instrumento pelos vendedores, o juiz de origem reconheceu o descumprimento pelos vendedores, bem assim determinou que providenciem a outorga da escritura em favor da embargante, no prazo de 45 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$50.000,00.

Postula seja sanado, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento.

Contraminuta pelo desprovimento (id 142493167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso
é tirado de decisão proferida na origem em 08-4-2022 e foi enviado à pauta de julgamento aos 27-7-2022
(id 137015662).

Em razão das diversas manifestações das partes, o julgamento só teve início na sessão de 17-8-2022 e concluído em 24-08-2022.

Logo, a decisão proferida posteriormente à distribuição do presente agravo, inclusive
já recorrida por meio de novo agravo de instrumento nº 1015999-27.2022, por óbvio não constitui omissão no acórdão recorrido.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo tirado da decisão proferida em 08-4-2022, pelo que não há falar em omissão.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022